Tribunal: TJES
Processo: 0000360-40.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000360-40.2020.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDINALDO PAULO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000360-40.2020.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDINALDO PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

O
Ministério Público de segundo grau
,
na judiciosa manifestação subscrita pelo Eminente Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
,
suscita a presente preliminar
alegando, em s
íntese
, que o recurso interposto
não pode ser conhecido, uma vez que
manifestamente
intempestivo.

R
evendo o feito
,
constato que o advogado do apelante foi intimado da sentença por intermédio do Diário da Justiça publicado no
dia 29 de agosto de 2022 (segunda-feira), considerando-se a aludida intimação publicada no dia 30 de agosto de 2022 (terça-feira, fl. 119).

Assim
,
resta evidente que
o prazo recursal
se iniciou em
31 de agosto de 2022
(
quarta-feira),
tendo seu término em
05 de setembro de 2022 (segunda-feira).

Novamente aos autos, observa-se que
o recurso de apelação somente foi interposto no dia 06 de setembro de 2022 (fl. 121),
e assim, embora certificada a tempestividade às fls. 123, resta verificada a intempestividade recursal.

Não há, ainda, nos autos, qualquer certidão que ateste eventual suspensão ou interrupção de prazos processuais, e em sendo assim, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“a interposição do apelo a destempo implica em seu não conhecimento”.

Destarte, esgotado o prazo para o manejo da apelaç
ão
,
exsurge clara a
falta
de
pressuposto objetivo de admissibilidade,
a tempestividade
,
razão pela qual não deve ser
conhe
cido
o recurso.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público de
Segundo
Grau e
NÃO CONHEÇO DA APELA
ÇÃO
INTERPOSTA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000360-40.2020.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDINALDO PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO ARGUIDA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SEGUNDO
GRAU.
ACOLHIMENTO. INTERPOSIÇÃO TARDIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Esgotado o prazo para o manejo da apelaç
ão
,
exsurge clara a
falta
de
pressuposto objetivo de admissibilidade,
a tempestividade
,
impondo-se o não conhecimento do
recurso.

3. Preliminar acolhida para não conhecer do recurso interposto.

DECISÃO
à unanimidade, ACOLHER a preliminar de intempestividade do recurso, nos termos do voto do eminente Relator.